Tribunal: TJES
Processo: 5005992-52.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005992-52.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HELIO LUCAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A REVISÃO
CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E
OMIS
S
ÃO
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2
.
C
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)

3
.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5005992-52.2023.8.08.0000

REQUERENTE: HELIO LUCAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RENATO DEL SILVA AUGUSTO - ES7453-A, HIGOR SIQUEIRA AZEVEDO - ES20706-A, LUDMILLA SIQUEIRA DE CARVALHO - ES38027

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO
C
RIMINAL
Nº
5005992-52
.20
2
3
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
:
HÉLIO LUCAS DA SILVA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração
(ID
7678298
)
opostos em face de acórdão, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido formulado na r
evisão criminal (ID 7167196).

A

defesa

de
Hé
lio Lucas da Silva
defende

a existência de
:
I)
contradição no julgado, porquanto
a condenação
está calcada
na “palavra da vítima”, enquanto a tese revisional fundamenta-se justamente na “falta da palavra da vítima em juízo”, que depôs apenas na esfera policial, havendo diversas decisões proferidas pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

e outros Tribunais
que não admitem a condenação baseada em prova indiciária;
II)
omissão quanto a nulidade processual por falta de intimação pessoal do defensor dativo. Prequestiona as matérias.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
7
956399
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor d
a regra contida no
art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie, o acórdão embargado
enfrentou os argumentos da defesa,
cujo excerto
ora
reproduzo parcialmente:

“
(...
)
I
n casu
, o requerente fundamenta o seu pedido revisional no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, trazendo as teses de que a decisão condenatória é
contrária à prova dos autos
e da existência de
circunstância apta a determinar ou autorizar a diminuição especial da pena.

Verifica-se do termo de
informações prestadas pela vítima perante a autoridade policial
, que
‘
no dia do ocorrido estava dormindo na residência de sua avó, quando Hélio (companheiro de sua avó), foi até a sala onde dormia e enfiou o dedo na sua vagina; que Hélio tampou sua boca também chupou e mordeu seus seios e só parou quando sua avó chamou Hélio para ir deitar’
.
A princípio,
há clareza na narrativa da dinâmica dos fatos
, atribuindo a autoria do delito ao revisionando.

A
o serem ouvidas em juízo, as
Conselheiras Tutelares Neusa Maria Cardoso e Sandra Pereira Gregório Alberto

confirmaram os depoimentos prestados
em sede policial e deram conta de que a criança não aparentava nenhuma agitação, demonstrando não estar pressionada a falar.

Por sua vez, o
laudo psicológico

elaborado por
profissional
do Núcleo de Atendimento Sócio Educativo de Baixo Guandu realizado com base em dois encontros com duração de 01 (uma) hora,
dá conta de que
‘no decorrer da sessão a suposta vítima relatou-me que o acusado a ameaçou caso a mesma contasse para sua mãe o ato em que estava sendo submetida’
, cuja conclusão alcançada foi de que
‘
suspeita-se que ocorreram fortes indícios de tentativa de abuso sexual por parte do acusado contra a criança.
’

Dessa forma, em que pese os argumentos da combativa defesa, não há que se falar em condenação contrária às provas dos autos, tampouco em condenação baseada apenas em provas obtidas durante a investigação.

Ainda que assim não fosse, é certo que em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a
palavra da vítima possui especial relevância
desde que esteja em
consonância com as demais provas

acostadas aos autos, como ocorre no presente caso.

(...)

No que tange à alegada nulidade do julgamento em razão de
deficiência técnica
, com menos sorte o requerente.
Quanto ao ponto, acompanho o brilhante parecer Ministerial, quando destacou que:

(...) não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo defensor que atuou anteriormente na demanda. Deficiência de defesa não se confunde com qual técnica de defesa que será exercida pelo entendimento pessoal do defensor anterior em relação a interposição ou não de recurso.

Ademais, na linha de compreensão das Cortes Superiores, ‘
mesmo nas hipóteses de atuação de defensor público ou dativo, vigora o princípio da voluntariedade dos recursos, resultando daí que a falta de interposição de apelo em ataque à decisão contrária aos interesses do réu, por si só, não acarreta nulidade.
(Recurso em Habeas Corpus nº 15.349 - ES 2003/0211757-2) (...).

Relativamente à
ausência de intimação pessoal

do réu para tomar ciência da sentença e do acórdão,
sem razão
a nova defesa constituída. Isto porque, além de o requerente ter sido intimado do teor da sentença penal condenatória (fl. 171), tal modalidade de intimação (pessoal) apenas é indispensável quando o réu encontra-se preso, o que não se deu no caso em julgamento.”

Como visto
, pretende a defesa
rediscutir
questões de mérito já analisadas pelo órgão colegiado, não havendo que se falar em contradição ou omissão no acórdão.

Ademais
, os
aclaratórios
, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)